Tribunal: TJES
Processo: 0009863-17.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009863-17.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PENHA APARECIDA TOLEDO VIEIRA e outros

APELADO: CAMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. ATOS DE MERA PERMISSÃO AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, o demandante deve comprovar, concomitantemente, o lapso temporal, a posse mansa e pacífica, bem como o
animus domini
.

2. O implemento da usucapião extraordinária independe de demonstração do justo título e boa-fé, bastando a posse pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, ou, excepcionalmente, de 10 (dez) anos, com
animus domini
, que corresponde ao ânimo de possuir como seu o bem.

3. As provas produzidas pelos autores comprovam o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da demanda desde 1998.

4. Sobre o
animus domini
, as provas narradas também demonstram que, desde o início da posse, o imóvel foi ocupado pelas partes autoras com o fim de moradia, corroborado com a comprovação da construção da casa pelos mesmos, conforme a prova testemunhal e a diligência do oficial de justiça no local.

5. A Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato desconstitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015, não estando comprovada a oposição à posse dos autores no período.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009863-17.2012.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PENHA APARECIDA TOLEDO VIEIRA.

ADVOGADO : RENAN GOUVEIA FURTADO.

RECORRENTE : ANTÔNIO ALBERTO VIEIRA.

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

RECORRIDO : CAMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO : SAVIO RONULOO PIMENTEL AMORIM.

P. INTERESSADA : IVETE DE TOLEDO BONIZZONI E OUTRO.

ADVOGADO : ELIVALDO FILHO GODINHO CAVALCANTE

MAGISTRADA : CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por PENHA APARECIDA TOLEDO VIEIRA e por ANTÔNIO ALBERTO VIEIRA contra sentença que, nos autos da “ação de usucapião” ajuizada em desfavor de CAMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., IVETE DE TOLEDO BONIZZONI e de FRANCISCO CARLOS BONIZZONI, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) estão sob a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1998; (ii) estão preenchidos os requisitos especiais da usucapião extraordinária.

Pois bem.

A questão devolvida a esta Corte cinge-se ao reconhecimento da usucapião extraordinária alegada pelos autores/Apelantes, por estarem na posse direta, ininterrupta, mansa e pacífica, com
animus domini
, de um imóvel constituído por parte dos lotes 15 e 16 da Quadra B, do loteamento “Residencial São Patrício”, localizado na rua Residente Granada, nº 50, São Patrício, Serra/ES, desde o ano de 1998.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a prova produzida não foi suficiente para satisfação do ônus probatório dos autores, porque haveria fundadas dúvidas de que habitavam no imóvel por mera permissão da ré CAMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., proprietária do bem.

Os Apelantes justificam o pleito inicial de aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, com base no exercício da posse mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) anos e com
animus domini
do seguinte imóvel:

Parte dos Lotes de nº 15 e 16 (quinze e dezesseis), da Quadra “B”, que perfaz a área de 785,80 m2, situado no Loteamento Residencial São Patrício, em Jacaraípe, Município da Serra-ES, confrontando-se pela frente com a Rua Granada, mede 19,40; nos fundos pela Rua Esmeralda, mede 19,40m; lado direito, mede 44,00m com um matagal até o Rio Juá; lado esquerdo, mede 44,00m, com os lotes 01 da Rua Esmeralda e 14 da Rua Granada. [...] (fls. 3/4).

Após determinação do juízo, em 7.5.2012, foi acostada planta georreferenciada atualizada do imóvel, cuja área delimitada total foi apurada em 809,86 m2, razão pela qual os autores pediram o aditamento, com a consideração do respectivo valor da área (fl. 123), o que não foi controvertido.

Como se sabe, para a aquisição da propriedade pela prescrição aquisitiva, o demandante deve comprovar, concomitantemente, o lapso temporal, a posse mansa e pacífica, bem como o
animus domini
.

De acordo com a doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, [...] a posse é o poder de fato sobre a coisa; já a propriedade é o poder de direito nela incidente. O fato objetivo da posse, unido ao tempo – como força que opera a transformação do fato em direito – e a constatação dos demais requisitos legais, confere juridicidade a uma situação de fato, convertendo-a em propriedade. A usucapião é a ponte que realiza essa travessia, como uma forma jurídica de solução de tensões derivadas do confronto entre a posse e a propriedade, provocando uma mutação objetiva na relação de ingerência entre o titular e o objeto” (in Direitos Reais, 6 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 273-274).

Em se cuidando da usucapião extraordinária, o art. 1.238, do CC, prescreve que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

O implemento da usucapião extraordinária, portanto, independe de demonstração do justo título e boa-fé, bastando a posse pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos, ou, excepcionalmente, de 10 (dez) anos, com
animus domini
, que corresponde ao ânimo de possuir como seu o bem.

Ao examinar detidamente os autos e confrontar as provas apresentadas, entendo que, de fato, assiste razão aos Recorrentes.

Os Apelantes promoveram a demanda em desfavor dos proprietários registrais, requerendo a citação destes, bem como dos confinantes e, por edital, dos eventuais interessados, na esteira do disposto no art. 942, do CPC/73, vigente à época da sua propositura.

As Fazendas Públicas, intimadas, manifestaram o desinteresse pelo imóvel em questão (fls. 61, 100 e 172).

À fl. 51, edital de citação dos “(...) interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, atualmente em lugar incerto e não sabido (...)”, que não apresentaram interesse no presente feito.

As provas produzidas pelos autores comprovam o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel objeto da demanda desde 1998.

Sobre o lapso temporal, as provas documentais acostadas pelos autores/Apelantes à inicial, de fls. 14/27, revelam que as contas de água, energia elétrica, carnês de IPTU encontravam-se em nome da autora PENHA APARECIDA TOLEDO VIEIRA desde o ano 1998.

Nesse sentido, demonstra a declaração emanada de preposto da CESAN, no sentido de que “
o im
ó
ve
l
situado na Rua Granada, 50, Parque Jacara
í
pe, Serra-ES, está cadastrado como im
ó
vel residencial, nesta Companhia, sob a matr
í
cula N
º
0399399-0 desde 27/02/1998, em nome de PENHA APARECIDA TOLEDO, CPF 710.684.907-30, consoante dados cadastrais extra
í
dos do Sistema Integrado de Comercialização e Atendimento - SCAT
”.

Somado a isso, as duas testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento, no dia 22.06.2021 (mídia fl. 217), que são vizinhas do imóvel usucapiendo, confirmaram que os Apelantes residem com sua família no imóvel desde 1998, tendo construído 1 (uma) casa no terreno, onde atualmente reside a família. Uma das testemunhas, Sr. José Rocha, afirmou, inclusive, que foi o pedreiro da obra à época, corroborado pela outra testemunha, Sr. Elias Rocha.

Ademais, na diligência realizada por oficial de justiça, no dia 12.05.2014, em cumprimento à ordem do juízo
a quo
, ficou atestado que (i) os ocupantes do imóvel são os autores, que ali residem com seus 2 (dois) filhos, por mais de 16 (dezesseis) anos à época da diligência; (ii) o referido imóvel foi cedido pela irmã de PENHA APARECIDA TOLEDO VIEIRA aos autores; (iii) que o imóvel foi cedido quando havia apenas um terreno sem benfeitorias e que os autores construíram a casa existente.

As referidas provas, portanto, revelam-se suficientes a comprovar a posse dos Apelantes desde o ano de 1998.

Sobre o
animus domini
, as provas narradas também demonstram que, desde o início da posse, o imóvel foi ocupado pelas partes autoras com o fim de moradia, corroborado com a comprovação da construção da casa pelos mesmos, conforme a prova testemunhal e a diligência do oficial de justiça no local.

No tocante à posse sem oposição, a requerida CAMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. não se desincumbiu do ônus de comprovar fato desconstitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/2015.

Conforme se extrai dos autos, o lote 15 é de propriedade da requerida CAMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., conforme registro de fl. 28. Por sua vez, o lote 16 está registrado em nome de IVETE DE TOLEDO BONIZZONI e de FRANCISCO CARLOS BONIZZONI (fl. 29).

Às fls. 127/128, os Requeridos IVETE DE TOLEDO BONIZZONI e de FRANCISCO CARLOS BONIZZONI, proprietários do Lote 16, renunciaram em favor dos autores/Apelados ao direito sobre a área de 392,90m2 referente a esse lote, que compõe parte do imóvel objeto desta demanda, razão pela qual não há dúvidas do direito autoral sobre a referida área.

No tocante à área correspondente ao lote 15, registrado em nome de CAMBURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sobre a qual remanesce a controvérsia, a requerida/Recorrida limita-se a alegar que negociou o imóvel com a autora PENHA, a qual estaria ocupando o imóvel em comodato até que fosse lavrada a escritura pública de compra e venda, mediante o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No entanto, como prova de suas alegações, acostou apenas um documento particular de “autorização para escritura” em favor da autora, de fl. 159, supostamente lavrado em 31.3.2011, em que não consta a assinatura de nenhum dos autores.

Reputa-se que referido documento não é apto a comprovar a oposição da Recorrida à posse dos Recorrentes, porque se trata de documento unilateral, sem registro, e não se confirma por outra prova apresentada.

Assim, não há comprovação de que a posse era exercida pelos autores em decorrência de comodato, não se configurando os atos de mera permissão reconhecidos na sentença.

Ainda que assim não fosse, a aludida negociação apenas ocorreu em 2011, quando já ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos desde o início da posse (1998) previsto no parágrafo único do art. 1.238, do Código Civil, para a consumação da usucapião extraordinária.

Muito embora os autores aleguem que adquiriram a área da irmã da autora PENHA, que havia comprado o lote, e que não tenham acostado qualquer documento que comprovasse referida aquisição, repisa-se que o implemento da usucapião extraordinária independe de demonstração do justo título e da boa-fé, com fulcro no art. 1.238, do Código Civil.

Assim, entendo que merece reforma a sentença, considerando a prescrição aquisitiva do imóvel constituído por parte dos Lotes de nº 15 e 16 (quinze e dezesseis), da Quadra “B”, que perfaz a área de 809,86 m2, situado no Loteamento Residencial São Patrício, em Jacaraípe, Município da Serra-ES.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para julgar procedentes os pedidos autorais, para declarar a aquisição da propriedade do imóvel descrito nos autos.

Considerando o resultado do julgamento, inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator